Tribunal: STF
Processo: STP 1013
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Município de Ourilândia do Norte, que impugna decisão que teve por consequência a sustação dos efeitos da licença de operação para extração de níquel pelo empreendimento Mineração Onça Puma, em razão do suposto descumprimento de condicionantes ambientais. 



    2. Após o ajuizamento deste incidente, Estado do Pará, Vale S.A. e Mineração Onça Puma S.A. celebraram termo de ajustamento de conduta em que pactuaram as condições necessárias ao cumprimento das “exigências legais relativas ao cumprimento da Licença de Operação n. 7592/2013, que autorizou a extração de minerais metálicos na Mina de Níquel Onça Puma”. O ajuste, homologado por decisão que proferi em 26.06.2024 nos autos da STP 1.014, prevê a retomada das operações do empreendimento em até 48h (cláusula terceira, a).



    3. Como se vê, com a celebração do termo de ajustamento de conduta, a decisão que se pretende suspender se tornou insubsistente. Portanto, a hipótese é de perda superveniente de objeto deste pedido de suspensão.



    4. Ante o exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o pedido de suspensão de tutela provisória, extinguindo o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.  



    Publique-se.  



Brasília, 28 de junho de 2024.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente